Tribunal: TJSP
Processo: 2215218-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais e Morais, em fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação ofertada – Inconformismo do executado, alegando que impugnação deve ser acolhida uma vez que o bloqueio de valores existentes em conta de sua titularidade ocorreu, mesmo o feito estando arquivado. Alega, ainda, a irregularidade na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais e Morais, em fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação ofertada – Inconformismo do executado, alegando que impugnação deve ser acolhida uma vez que o bloqueio de valores existentes em conta de sua titularidade ocorreu, mesmo o feito estando arquivado. Alega, ainda, a irregularidade na representação processual da agravada, o que justifica sua condenação por litigância de má -– Descabimento – Hipótese em que não se verifica qualquer irregularidade na constrição de numerário existente na conta bancária de titularidade do executado, uma vez que se trata de medida prevista no artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil – Circunstância do feito executivo ter sido arquivado por inércia da exequente, não impede a formulação e efetivação da penhora de bens e outras medidas executivas voltadas para a satisfação do débito - Conduta do próprio executado, consubstanciada no descumprimento da obrigação de pagamento objeto da presente execução, que tangencia a má-fé - Representação processual da exequente que foi devidamente regularizada com a juntada do instrumento público de mandato - Recurso desprovido.